Tribunal: TJBA
Processo: 0761880-17.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0761880-17.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: PEVAL S A

Advogado(s)
:
DANIEL MENEZES PRAZERES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. ERRO MATERIAL NA CONTAGEM DE PRAZO RECURSAL. NULIDADE DA SENTENÇA SUBSEQUENTE. RECONHECIMENTO DO TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Salvador contra acórdão que havia mantido sentença de primeiro grau (Id 73443253), a qual acolhera embargos de declaração intempestivos da parte executada (Peval S/A) e, com fundamento na suposta quitação do débito, julgara procedente exceção de pré-executividade, extinguindo a execução fiscal com condenação em honorários advocatícios. A municipalidade alega contradição no julgado quanto à tempestividade do recurso horizontal da parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve contradição no acórdão embargado quanto à contagem do prazo legal para a oposição dos embargos de declaração pela parte executada, com reflexos na validade da sentença que julgou procedente a exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC autoriza a interposição de embargos de declaração quando presentes vícios como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, vedada a rediscussão do mérito já decidido.

O acórdão embargado incorre em contradição ao considerar tempestivos os embargos de declaração opostos pela parte executada, quando, na realidade, o prazo de cinco dias findou-se em 03.05.2021 (segunda-feira), sendo que a petição foi protocolada apenas em 04.05.2021 (terça-feira).

Reconhecida a intempestividade do integrativo da parte executada, impõe-se a nulidade da sentença superveniente que acolheu os embargos e julgou procedente a exceção de pré-executividade.

Em decorrência, resta restabelecida a sentença originária que extinguiu a execução fiscal com base em quitação do débito, declarada pelo próprio Município de Salvador .

Como a parte executada não apresentou recurso tempestivo e o Município renunciou ao seu direito recursal, a sentença originária encontra-se acobertada pela coisa julgada material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeito modificativo.

Tese de julgamento
:

Configura vício de contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, o erro na contagem do prazo legal para interposição de recurso, especialmente quando conduz à falsa conclusão de sua tempestividade.

A intempestividade de embargos de declaração impede a produção de efeitos da sentença que deles decorreu, ensejando sua nulidade.

Deve ser restabelecida sentença anterior quando não impugnada tempestivamente e diante da ocorrência de coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos da apelação n.
0761880-17.2012.8.05.0001
,
em que figuram como embargante
MUNIC
Í
PIO DE SALVADOR
e
como embargada
PEVAL S A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e
acolher
o integrativo
para sanar erro, com efeito modificativo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

05